Tribunal: STF
Processo: Rcl 31789
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-02-22
Data de publicação: 2019-02-22

Ementa:
Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Administrativo. 3. Direito à extensão a inativos de aumento concedido a servidores ativos. Alegação de afronta ao que decidido no RE-RG 596.962 (tema 156), de relatoria do Ministro Dias Toffoli, DJe 30.10.2014. Inexistência. Inaplicabilidade do citado paradigma da repercussão geral ao caso, em razão da ausência de similitude entre julgados. 4. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental desprovido.